Tribunal: TJBA
Processo: 8073560-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073560-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: SERGIO VIEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s):SERGIO DE CAMPOS VIEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SAÚDE SUPLEMENTAR. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PORTAL ELETRÔNICO. VALIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. MAJORAÇÃO DO VALOR DIÁRIO. TETO LIMITADOR ESTABELECIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE MÁXIMO FIXADO PELO JUÍZO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a penhora on-line de R$ 191.271,32. O valor refere-se ao acúmulo de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de restabelecer contrato de plano de saúde. A agravante sustenta a nulidade da multa majorada por ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ), a desproporcionalidade do montante e o desrespeito ao teto de R$ 150.000,00 fixado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada via portal eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Súmula 410 do STJ para fins de cobrança de astreintes; (ii) saber se o valor consolidado da multa pode superar o teto limitador estabelecido na decisão que cominou a sanção; (iii) verificar a ocorrência de excesso de execução no bloqueio realizado. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação realizada por meio de portal eletrônico (Domicílio Judicial Eletrônico), prevista no art. 246, § 1º, do CPC e na Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal para as pessoas jurídicas obrigadas ao cadastro, sendo válida para a incidência de multa cominatória e cumprimento da Súmula 410 do STJ. A recalcitrância da operadora de saúde em restabelecer plano de beneficiários idosos justifica a manutenção de sanção pecuniária rigorosa, dada a gravidade da conduta e o risco à saúde dos segurados. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a redução de astreintes incide sobre parcelas vincendas, porém, o valor total executado deve observar estritamente as balizas e limites (teto) estabelecidos pelo magistrado no título judicial de forma a evitar o enriquecimento sem causa. Configura excesso de execução a cobrança de montante que ultrapassa o limite máximo de R$ 150.000,00 estabelecido pelo juízo de primeiro grau, devendo o débito ser decotado para adequar-se ao teto fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente para limitar a execução das astreintes ao valor total de R$ 150.000,00. Tese de julgamento: "1. A intimação via portal eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória (Súmula 410/STJ). 2. O valor executado a título de astreintes deve respeitar o teto máximo limitador fixado pela decisão judicial que instituiu a sanção, sob pena de caracterização de excesso de execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º, 537, § 1º e 931; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 410; STJ, Tema 706 (EAREsp 1.766.665/RS). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073560-47.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO SAÚDE S/A, e, como agravada, SÉRGIO VIEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão agravada tão somente para corrigir o excesso de execução, determinando que o cumprimento de sentença prossiga limitado ao valor total e máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora